Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedor. Intimação. Pagamento espontâneo. Inocorrência. Penhora de crédito detido pelo executado no ambiente de execução provisória trabalhista. Constrição de verbas salariais. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Penhora de verbas trabalhistas sem afetação dos meios necessários à preservação da subsistência com dignidade da titular da verba. Legitimidade, em tese. Caso concreto. Disposição da integralidade da verba pelo devedor em favor dos credores. Transação celebrada entre as partes. Execução provisória trabalhista. Crédito futuro a ser revertido ao executado. Penhora. Viabilidade. Resguardo da prioridade e da ultimação da medida. Materialização condicionada. Óbice à constrição. Inexistência. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão de penhora de créditos trabalhistas detidos pelo agravado, medida a ser consumada no rosto dos autos de execução provisória trabalhista provisória por ele manejada, ao fundamento de que não subsistem elementos indicativos da existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados, naquela ação trabalhista, em favor do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora no rosto dos autos de execução trabalhista de natureza provisória de parte do destinado ao agravado a título de verbas trabalhistas e indenizatórias, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, tendo em conta, inclusive, a subsistência de concertação via da qual anuíra com a constrição.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
8. Como é cediço, a execução se realiza no interesse do credor e deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, princípio que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo, à medida que a execução visa tão somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que a aparelha, daí defluindo que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao credor é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, nomeação que pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado – presentes ou futuros – providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada a ordem de prioridade legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835).
9. Podendo alcançar a constrição quaisquer bens pertencentes ao executado, presentes e futuros, desde que providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, não subsistindo outros bens conhecidos da titularidade dele, viável que sejam penhorados créditos por ele detidos no ambiente de execução provisória trabalhista que promove, notadamente se o crédito, integrado também por verba de natureza indenizatória, fora objeto de disposição do executado em favor dos exequentes via de transação que concertaram, afastando eventual invocação de impenhorabilidade, não sendo óbice à consumação da constrição a nuança de o crédito estar sendo perseguido em sede de execução provisória e o crédito correlato ainda não estar disponibilizado ou recolhido em juízo, pois alcançará a medida os créditos que serão revertidos ao obrigado, assegurando, inclusive, a prioridade da constrição.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.